Tribunal: TJPA
Processo: 0013057-18.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013057-18.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAO GUILHERME VAZ DA SILVA ROCHA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 304,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DELITO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação. O magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia;

2. A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de falsificação de documento;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JOAO GUILHERME VAZ DA SILVA ROCHA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do
art. 304,
caput
, do Código Penal
, tendo sido a pena corporal substituída por restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória (recebida em 05.02.2016, ID: 9928354), em síntese, que no dia 23 de maio de 2013, o apelante, aproveitando-se da idade e estado de saúde da tia, ora vítima Maria de Nazareth Vaz, falsificou a assinatura e celebrou contrato de locação de imóvel com Márcio Antônio Sabba Corrêa, deixando uma dívida por atrasos no aluguel, na quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Em
razões recursais (ID
9928357 –
Págs. 212/217)
, a defesa pugnou pela absolvição, sob a alegação de inexistência de provas convincentes produzidas em juízo.

Em
contrarrazões (ID
9928357 –
Págs. 227/231)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por inexistência de provas do delito.

Alega a defesa, que o acervo probatório é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, sob a alegação de que não há provas confiáveis e robustas para a condenação.

Assevera que o laudo foi inconclusivo, para apontar quem teria sido o autor da suposta falsificação de assinatura, bem como que não existem outras testemunhas oculares que pudessem comprovar que de fato o acusado teria falsificado tal documentação.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 9928351 – Págs. 4/30 e o Laudo nº: 2015.01.000021-DOC (ID 9928352 – Págs. 65/67), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

A vítima
Marcio Antônio Sabba Corrêa
, proprietário do imóvel, em juízo, aduziu, conforme consta na mídia de ID 9928359,
que sou proprietário desse apartamento, quando ele procurou, falou que o apartamento era para a mãe dele, que o apartamento era excelente, que a mãe era idosa; que estava anuncia em vários meios de comunicação e quem teve o primeiro contato com ele foi meu amigo Charles que me ajuda a alugar apartamento, porque ele que tinha também um apartamento lá; que ele viu o anúncio, me procurou e falou que se tratava do térreo e ela ia morar lá; que ele também iria morar lá porque ele quem cuidava dela; que foi pedido para celebrar o contrato no nome da mãe dele; que o nome da mãe dele era Maria de Nazaré; que ele solicitou que não precisasse fiador e que foi feito assim; que ele não apresentou nenhum documento; que não suspeitei de nada; que foi feito o contrato da mãe dele; que não conheceu a mãe dele; que o meu advogado fez o contrato; que ele pediu para levar o contrato para a mãe assinar, pois a mãe estaria doente; que ele levou o contrato assinado; que vinha pagando normalmente o aluguel que na época era R$ 900,00; que seis meses depois precisei fazer a documentação do meu imóvel; que eu tinha comprado e quitado junto a construtora, mas não tinha registrado em cartório; que eu fui ao cartório e paguei o funcionário para fazer a documentação; que quando o funcionário do cartório foi até o condomínio para fazer o “nada consta” condominial provando que não tem nenhum débito no condomínio, foi quando percebi que ele já estava morando nove meses e nunca tinha pago o condomínio, na verdade o condomínio já estava me processando; que foi falar com o condômino e foi confirmado que havia o débito do condomínio; que eu falei com ele sobre o débito e ele disse que ia pagar, e que a mãe sofreu um derrame; que só conseguia falar com ele por telefone; que eu pedi para a minha advogada fazer uma cobrança judicial e quando ela foi no endereço da Maria de Nazaré que assinou o contrato, ela teve uma surpresa que Maria de Nazaré não era a mãe dele, era a tia dele, e essa tia dele falou que nunca tinha assinado nada; que a advogada falou com a tia dele, com a mãe dele e na saída falou com a irmã dele que veio informar que ele é uma pessoa complicada, que várias pessoas vão atras dele cobrando e que ele era estelionatário; que falou com o porteiro e soube que todo dia iam três, quatro pessoas atras dele; que ele se passa por funcionário do Detran, lá no condomínio se passava por policial civil, oferecendo vantagem e foi quando ai sim eu me espertei para ir atras para saber quem ele realmente era; que consegui descobrir o nome dele todo, e fui a delegacia e foi puxado lá a ficha dele, ele tem várias passagens por estelionato, ameaça e lesão corporal; que soube que nunca morou nenhuma senhora lá;

Incabível a alegação de que a autoria não pode ser confirmada, porque do exame pericial no referido documento concluiu que:
“8 – Conclusão: Para o exame de Autenticidade Gráfica, a assinatura questionada da locatária lançada no Instrumento Particular de Contrato de Locação Para Fins Residenciais (Anexo 1) não apresentava identidade gráfica com os padrões gráficos de Maria de Nazareth dos Santos Vaz encaminhados à Perícia pela Autoridade Policial, conforme foi minuciosamente explicado no item dos Exames”.

Portanto, falha a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a conduta do acusado.

Outrossim, é cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação.

O magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da prescindibilidade de laudo pericial, mormente na impossibilidade de realização da perícia (corpo de delito indireto), como no caso dos autos, em que o falecimento do suposto signatário do documento falsificado tornou impossível a realização da prova direta (art. 167 - CPP).

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. FALSIFICAÇÃO DE USO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CORPO DE DELITO INDIRETO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Esta Corte Superior se orienta no sentido da prescindibilidade de laudo pericial, mormente na impossibilidade de realização da perícia (corpo de delito indireto), como no caso dos autos, em que o falecimento do suposto signatário do documento falsificado tornou impossível a realização da prova direta (art. 167 - CPP).
Além disso, afastar a conclusão do acórdão, no sentido da existência de provas suficientes para a condenação, demandaria revolvimento de provas. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Na hipótese, não se verifica ocorrência de prescrição, pois não houve decurso do prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre os marcos interruptivos ? os fatos datam de 28/02/2011, a denúncia foi recebida em 02/08/2018, a sentença condenatória publicada em 16/09/2020, datando o acórdão de 22/07/2021.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 2.063.888/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de falsificação de documento.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 304,
caput,
do CPB, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022